Tribunal: TCU
Processo: 041.258/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3249/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Maria Lúcia Netto dos Santos, ex-prefeita municipal de Belford Roxo/RJ (gestão 2005-2008), Fábio Volnei Denardin, ex-secretário municipal de saúde de Belford Roxo/RJ (gestão de 3/3/2007 a 30/12/2008) e Maria Célia Valladares Vasconcellos, ex-secretária municipal de saúde de Belford Roxo/RJ (a partir de 1o/1/2009), em decorrência da impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio 4397/2005, celebrado com o Ministério da Saúde, no valor de R$ 1.650.000,00, cujo objeto consistiu na aquisição de equipamento e material permanente, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando que as irregularidades apontadas na fase interna da TCE podem ser assim sintetizadas: extravio de equipamentos (R$ 145.873,00) e sobrepreço na aquisição de equipamentos e de material hospitalar permanente (R$ 173.735,96), no período compreendido entre 14/1/2008 e 11/4/2008; considerando que de acordo com a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), constatou-se que Maria Célia Valladares Vasconcelos deveria ser excluída da relação processual e não chegou a ser citada, uma vez que passou a responder pela Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo/RJ a partir de 1o/1/2009, e o débito a ela imputado é datado de 28/2/2008; considerando que apenas o responsável Fábio Volnei Denardin apresentou defesa e que, conforme apurado pela AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), suas alegações poderiam ser acatadas, haja vista que os pareceres emitidos pela Divisão de Convênios do Núcleo Estadual/RJ indicaram a execução de 100% do objeto, portanto, eventual furto, perda ou extravio teria acontecido no período entre 18/2/2009 e 18/2/2011, após o término de sua gestão à frente da secretaria; e que na aquisição dos equipamentos os valores praticados estavam previstos no processo de licitação no 08/0001246/07 e inexiste comprovação de sua participação nesse procedimento, de modo que a responsabilidade pelo sobrepreço deveria recair exclusivamente sobre a então prefeita, Sra. Maria Lúcia Netto dos Santos; considerando que a primeira notificação dirigida a Maria Lúcia Netto dos Santos, ou ao seu espólio, foi realizada no âmbito do Tribunal de Contas da União mediante Edital 1116/2021-TCU/Seproc, de 26/8/2021, cerca de treze anos e meio após a ocorrência dos fatos, o que indica prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; considerando que a unidade instrutiva e o MPTCU, em pareceres convergentes, propuseram o arquivamento da tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em relação às contas de Maria Lúcia Netto dos Santos e o julgamento pela regularidade com ressalva das contas de Fábio Volnei Denardin (peças 83 e 86); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18, 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I, "a"; 208, 212 e 214, II, do Regimento Interno/TCU, em: excluir Maria Célia Valladares Vasconcellos da relação processual; arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em relação às contas de Maria Lúcia Netto dos Santos (falecida); acolher as alegações de defesa apresentadas por Fábio Volnei Denardin e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 041.258/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Volnei Denardin (XXX.762.240-XX); Maria Celia Valladares Vasconcellos (XXX.957.567-XX); Maria Lúcia Netto dos Santos (XXX.003.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belford Roxo - RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: William Julio Netto dos Santos, representando Maria Lúcia Netto dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.